Tribunal: STF
Processo: Rcl 57949
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Tiana Guerra de Gusmão contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF 5), nos autos do Processo nº 0800083-07.2012.4.05.8400, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 1081 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a reclamante que,



     “é médica especialista em radiologia e no ano de 1999 ingressou na Aeronáutica por meio de concurso público para exercer a função de radiologista. Dentro da Força Armada, a atividade desenvolvida pela reclamante era tipicamente médica. 



    No ano de 2006, a reclamante realizou e foi aprovada em concurso público para perita médica do INSS. Até 2008 a reclamante exerceu normalmente as duas funções, comunicando inclusive aos seus superiores para que os horários de trabalho ficassem perfeitamente compatíveis. 



    Entretanto, em 2008, a Aeronáutica determinou a abertura de sindicância para apurar o suposto acumulo ilegal de cargos. 



    Ainda acreditando que estaria respaldada legalmente, a demandante informou suas funções tanto na Aeronáutica quanto no INSS e comprovou a compatibilidade de horários. Porém, a sindicância evoluiu para um processo administrativo militar que culminou com a demissão da demandante, com base no Art. 117, da Lei 6.880/80. 



    Desta forma não restando outra solução, a reclamante ajuizou demanda judicial, visando obter tutela jurisdicional que invalidasse o ato administrativo que determinou sua demissão.



    O juiz singular, no entanto, proferiu sentença julgando improcedente o pedido autoral. Em essência, o juiz estabeleceu a premissa que uma jornada superior a 60 horas seria incompatível com o texto constitucional.”



    Diz que, após transcorrer todo iter recursal, foi interposto recurso extraordinário, o qual foi admitido, tendo o STF 



    “d[ado] provimento ao Recurso para afastar o limite de 60 horas semanais, “cabendo à Corte de origem aferir a existência ou não da sobreposição de jornadas de trabalho” tudo isso, escorado no julgamento do ARE 1.246.685/RJ - Tema nº 1.081 do STF.”



    Assevera que o TRF 5, de modo equivocado, “resolveu fazer um juízo de retratação, usando as mesmas premissas do processo administrativo que foram cassadas pelo STF”, sem aferir “se havia ou não compatibilidade de horário.”



    Relata, ainda, que não foram acolhidos os embargos de declaração a fim de instar o TRF 5 a se pronunciar “em relação às provas colhidas ao longo da instrução probatória que davam conta da compatibilidade de horário”.



    Discorre que, em ato contínuo, interpôs novo recurso extraordinário, o qual foi negado seguimento com base no Tema nº 1.081 da repercussão geral.



    Informa que,



    “[p]or entender que a decisão não teria o suporte do Art. 1.030, I, do CPC - juízo de prejudicialidade - a agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão. No entanto, o recurso não foi conhecido, sob o argumento que o recurso cabível seria apenas o agravo interno, o que usurpou a competência do STF sobre a matéria. O agravante tentou sem sucesso a reversão da decisão, esgotando todas as vias recursais possíveis.”



     Defende que 



    “caberia ao Tribunal abandonar as premissas cassadas anteriormente e fazer uma nova análise com base nas premissas expostas pelo STF no julgamento do RE, o que não foi feito, maculando assim a autoridade da decisão prolatada por este ministro relator.”



    Sustenta, ainda, que



    “ a sua situação se encontra na quota da exceção prevista no texto constitucional. 



    Primeiro, porque, conforme restou demonstrado no curso do processo de sindicância/processo administrativa havia compatibilidade de horários no desempenho dos dois cargos, depois porque, os cargos em cumulação são privativos de profissionais da saúde. 



    Nesse ponto merece destaque que as profissões exercidas pela demandante são ambas privativas de profissional médico, radiologista e perita médica do INSS. 



    Com isso, sem maiores divagações jurídicas, percebe-se que a demandante se enquadra na situação excepcional prevista no art. 37, XVI, "c", da CF.”



    Nessa perspectiva, advoga no sentido de que “a ementa do Tema nº 1.081, aplica-se perfeitamente à hipótese desenhada nos fatos, já que a hipótese de acumulação prevista na CRFB/88 tem respaldo de compatibilidade de horários.”.



    Requer que seja 



    “a) Sobresta[do] o processo que originou a decisão reclamada até o desfecho terminativo da presente Reclamação Constitucional;



    b) Cassa[da] a decisão reclamada determinando que o Tribunal afira ‘a existência ou não da sobreposição de jornadas de trabalho”, conforme decidido pelo magistrado no julgamento do RE 1272960.’



    c) Conceder a da gratuidade de justiça à reclamante, por esta não poder custear o processo sem o prejuízo de seu sustento, nos termos do Art. 98 do NCPC;



    (...)



    f) No mérito, pugna a parte reclamante que após todas as formalidades legais, seja a presente Reclamação Constitucional julgada procedente, para os fins de: 



    f¹) declarar a compatibilidade de horários da reclamante, e por consequência disso, nulificar o ato administrativo de sua exoneração, determinando assim, a reintegração da reclamante na função de radiologista da Aeronáutica, no posto de Capitã Tenente; 



    f²) por consequência do deferimento do pedido acima formulado, condenar a União ao pagamento da remuneração que a reclamante teria direito, desde o ato de demissão, até a efetiva reintegração, bem como determine que a União contabilize o período de afastamento autora para todos os fins, inclusive para efeito de promoção;.”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que o segundo recurso extraordinário interposto foi inadmitido em razão da aplicação do Tema nº 1081 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC (e-Doc 4, p. 746).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (e-Doc 4, p. 751), o qual não foi conhecido, sob o fundamento de configuração de erro grosseiro. (e-Doc 4, p. 767).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinária pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).



    Outrossim, observo que ao prover o RE nº 1272960 (DJe de 29/6/21) - mediante o qual cassou-se “o limite de sessenta horas semanais” usado como fundamento no no âmbito do TRF 5 para indeferir o peito de Tiana Guerra de Gusmão (ora reclamante) nos autos do Processo nº 0800083-07.2012.4.05.8400 -, os autos foram devolvidos à Corte de origem para “aferir a existência ou não da sobreposição de jornadas de trabalho, bem como examinar, eventualmente, os demais pedidos formulados pela parte autora”.



    Em nova análise do caso concreto no âmbito do TRF 5 - em cumprimento à decisão do STF no RE nº 1272960 -, assentou-se a ausência de compatibilidade de horários para exercício dos cargos que se pretende acumular, nos termos:



    “Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada compatibilidade de horários. 



    Ao revés, conforme assinalado na contestação da União, o INSS, por meio do Ofício 021 - Seção de Recursos Humanos, de 15 de maio de 2007, informou à FAB que a carga horária semanal da autora era de 1/2 40 horas, no horário de 07:30h às 16:30. Em outra oportunidade, o INSS, por meio do Ofício INSS/GEXNAT 226, de 06 de agosto de 2007, informou que a autora cumpre carga horária das 07h às 16h. No seu termo de inquirimento na Sindicância, a autora assim respondeu: - na APS-PARNAMIRIM trabalha das 07 horas e 30 minutos às 13 horas e 30 minutos, de segunda-feira a quinta feira, e, na APS-Natal-Sul, das 13 horas às 19 horas às sextas feiras, mas que assina seu ponto todo como se trabalhasse apenas na APS-PARNAMIRIM; - desempenha a função de médica de Esquadrão no 1º/11oGAv, cumprindo horário de 13 horas e 45 minutos até a hora que precisa, sendo, no mínimo, das 13 horas e quarenta e cinco minutos às 17 horas, de segunda-feira a quinta-feira, e, nas sextas, das 8 horas às 12 horas, além de cumprir escala de serviço do ES da BANT, que são serviços noturnos das 19 horas e 15 minutos às 07 horas e 15 minutos do dia seguinte. Ao final, a sindicância concluiu pela necessidade de instauração de Processo Administrativo para apuração e posterior adoção das providências cabíveis. O processo administrativo concluiu pela incompatibilidade de horários e pela consequente demissão da autora. 



    Desse modo, ao não vislumbrar a alegada compatibilidade de horários entre os cargos concomitantemente exercidos, o acórdão recorrido não se afastou do paradigma do col. STF.



    Conclusão diversa a que chegou o TRF5 demanda nova análise de fatos e provas do caso concreto, sendo a pretensão incompatível com a competência da Suprema Corte tanto em sede recursal extraordinária, quanto na via reclamatória. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Pretensão de anulação de questões. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 44901 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 28203 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/3/20)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente